Tribunal: TJSP
Processo: 2051222-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Hipossuficiência – Não demonstração - Elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2051222-75.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante RAPHAEL ROCHA
BATISTA, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051222-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 6a VC
Voto no 41113 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41113
AGRV. No: 2051222-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 6a VC
AGTE.: RAPHAEL ROCHA BATISTA
AGDO.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional Contrato
de financiamento de veículo
Pedido de justiça
gratuita Indeferimento - Hipossuficiência Não
demonstração - Elementos nos autos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão
do benefício - Decisão mantida - Recurso não
provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 32/33, proferida pela MM.a Juíza de
Direito Lúcia Caninéo Campanhã, que indeferiu o benefício
da gratuidade da justiça pleiteado pelo autor.
Sustenta o agravante, em síntese, que faz
jus ao benefício requerido, pois não tem condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051222-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 6a VC
Voto no 41113 - D / AL / E / O / V / S
que os documentos juntados comprovam a necessidade
afirmada. Discorre sobre a suficiência da declaração de
pobreza,
asseverando
que
a
concessão
do benefício
prescinde da comprovação de miserabilidade. Colaciona
jurisprudência que entende aplicável ao caso. Pleiteia o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Foi concedido o efeito suspensivo apenas
para evitar a extinção do processo por falta de
recolhimento das custas até o julgamento do agravo (fls.
37).
Processado sem contraminuta, pois ainda
não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
do agravado para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ele tenha sido citado na ação
originária.
O agravo de instrumento, não obstante a
aparente relevância dos argumentos, não merece prosperar.
O agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois se qualifica como “autônomo”, está
representado
por
advogado
constituído,
e
contratou
financiamento com o agravado para aquisição do veículo
MMC/L200 Triton 3.2 D, ano 2011/2012, em 48 parcelas de
R$ 1.108,92 (um mil cento e oito reais e noventa e dois
centavos),
fazendo
presumir
que
comprovou
junto à
financeira renda compatível com a concessão do respectivo
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051222-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 6a VC
Voto no 41113 - D / AL / E / O / V / S
Vale anotar que além da prestação decorrente do financiamento, quem adquire veículo automotor possui outros encargos, tais como IPVA,
manutenção, combustível e eventualmente seguro, o que
sugere que também tenha condições de arcar com as
despesas processuais.
De
se
observar,
ainda,
que
mesmo
o
recorrente residindo em Cacoal/RO, optou pelo ajuizamento
da ação em foro localizado em outro estado (São
Paulo/SP), a muitos quilômetros de seu domicílio.
Não se desconhece que em se tratando de
relação de consumo, o ajuizamento da demanda no domicílio
do réu é opcional. Todavia, mesmo afirmando hipossuficiência, o recorrente renunciou o foro
privilegiado do domicílio do consumidor, demonstrando,
assim, que tem condições de arcar com os custos do
processo.
Por tais razões, o agravante não pode ser
considerado pobre na acepção jurídica do termo, parecendo
pouco provável que o pagamento das taxas judiciárias
privará a si ou sua família do necessário sustento.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação, por meio idôneo, da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no
caso não se verifica.
Não se nega que pela expressa redação do
estatuto processual em vigor (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
da
requerente,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051222-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 6a VC
Voto no 41113 - D / AL / E / O / V / S
próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício.
Salienta-se que a mera declaração de
pobreza não é suficiente, por si só, para a obtenção da
gratuidade pretendida. Nesse sentido, anota-se que a
presunção prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de
Processo Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Na esteira desse entendimento, tem-se que
a decisão agravada se afigura correta e merece ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator